Tribunal: TJMT
Processo: 1020508-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020508-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR - CPF: 417.907.498-24 (ADVOGADO), TRANSPORTES CAMILLY LTDA - CNPJ: 12.496.013/0001-82 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PIZZI - CPF: 612.877.259-53 (AGRAVANTE), ANALIDIA CATTANI PIZZI - CPF: 987.539.249-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – NATUREZA INFORMATIVA E DE PUBLICIDADE – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONSTRITIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A averbação premonitória, prevista no art. 828 do Código de Processo Civil, possui natureza informativa e de publicidade, não se confundindo com penhora e não implicando restrição direta ao direito de propriedade ou posse do bem. Sua função é alertar terceiros de boa-fé sobre a existência de um processo executivo.

A manutenção de tal averbação não ofende o princípio da legalidade ou o direito de propriedade, sendo uma medida que contribui para a eficácia da execução.

Ainda que os agravantes tenham indicado bens à penhora e oposto Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo, a averbação premonitória e as medidas determinadas na decisão agravada integram o rito normal da execução. Eventuais constrições indevidas devem ser discutidas por meio de impugnações incidentais próprias.

A alegação de menor onerosidade deve ser acompanhada da indicação de meios idôneos e eficazes para garantir o débito, o que não ocorreu no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020508-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

TRANSPORTES CAMILLY LTDA E OUTROS

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
TRANSPORTES CAMILLY LTDA
e
OUTROS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1009688-06.2025.8.11.0003, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
,

que

determinou a expedição de
“certidão de que a execução foi admitida, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828, “caput”, do CPC”
(sic).

A parte agravante, em suas razões recursais, alega que a parte agravada ajuizou uma Execução de Título Extrajudicial, sob o argumento de inadimplemento de diversos contratos, requerendo o pagamento da quantia de R$266.076,64 (duzentos e sessenta e seis mil, setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Informa que, ao tomar conhecimento da demanda, os agravantes compareceram espontaneamente e indicaram bens à penhora, conforme Petição Id. 194915043, garantindo integralmente a Execução.

Mencionam também que opuseram Embargos à Execução, que tramita sob o nº. 1012374-68.2025.8.11.0003, onde estão presentes todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo dos embargos, contudo, a matéria ainda está pendente de apreciação.

Apesar desses fatos, o juízo de primeira instância proferiu a decisão inaugural de Id. 194246375, ora agravada, deferindo a prática de medidas constritivas e a emissão de Certidão de Existência da Execução.

Dizem que opuseram Embargos de Declaração (Id. 194922040) apontando a omissão na decisão, mas o magistrado manteve a decisão agravada na íntegra.

Argumentam que a prática de medidas constritivas e a emissão da Certidão de Existência da Execução contraria o princípio da menor onerosidade, especialmente considerando que indicaram bens suficientes para garantir integralmente o juízo e opuseram Embargos à Execução pleiteando o efeito suspensivo.

Destacam a necessidade de cautela no processo de execução para evitar danos desnecessários ou de difícil reparação, visto que os agravantes demonstraram boa-fé e intenção de honrar a obrigação.

Afirmam que não possuem outra alternativa senão o agravo de instrumento para evitar atos de constrição precoces e prejudiciais.

Os agravantes fundamentam seu pedido no artigo 805 do Código de Processo Civil, que preconiza que a execução deve ser feita pelo meio menos gravoso para o executado, citando Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery.

Reiteram que a execução está integralmente garantida e que há Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo pendente de apreciação, tornando irrazoável a determinação de medidas constritivas.

Adicionalmente, invocam o parágrafo único do artigo 805 do CPC, afirmando que cumpriram o ônus de indicar outros meios menos onerosos ao oferecer bens à penhora.

A par desses argumentos, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, sustentando a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
(probabilidade de procedência do direito arguido, pela violação ao princípio da menor onerosidade) e do
periculum in mora
(perigo na demora da prestação jurisdicional, pela iminência de atos de constrição ilegais e injustos).

A par destes argumentos pedem que:
“1 – Acolham integralmente este Agravo de Instrumento reformando a r. Decisão Id. 194246375, para revogar as medidas constritivas deferidas e obstar a emissão da Certidão de Existência da Execução, pois o juízo já está integralmente garantido e está pendente de apreciação pedido de efeito suspensivo dos Embargos à Execução n.º 1012374-68.2025.8.11.0003, nos termos do artigo 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2 - Requer-se do i. Relator da Câmara à qual for distribuída este Agravo de Instrumento, que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de instrumento, pois estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada de urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 1.019, I, também do Código de Processo Civil”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
ind
eferida

pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em substituição legal, na data de 04/07/2025, conforme Id. 296900868.

Contraminuta em Id. 300334350, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 296583384.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que

determinou a expedição de
“certidão de que a execução foi admitida, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828, “caput”, do CPC”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vistos.

CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 do CPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 do CPC).

Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado (s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, bem como providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 842 e do art. 844, ambos do CPC.

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, “caput” e §1º, do CPC).

EXPEÇA-SE certidão de que a execução foi admitida, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828, “caput”, do CPC.

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, deverá proceder na forma do artigo 830 do CPC.

Ficam desde já advertidos os advogados das partes de que, nos termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018-TP, a habilitação nos autos deverá ser realizada exclusivamente por meio da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. O descumprimento dessa exigência poderá acarretar o não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”
(Id. 194246375 – Autos de origem)

De início, cumpre esclarecer que a averbação premonitória, prevista no art. 828 do Código de Processo Civil, tem natureza essencialmente informativa, conferindo publicidade à existência de processo executivo contra o proprietário do bem.

Assim dispõe a norma:

"Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para
fins de averbação no registro de imóveis
, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

Dessa forma, a averbação premonitória em si não se confunde com a penhora, tampouco implica restrição direta ou imediata sobre o direito de propriedade ou posse do bem, funcionando apenas como advertência pública para terceiros de boa-fé.

Por consequência, a sua manutenção, à luz do ordenamento jurídico, não ofende o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88) e tampouco enseja violação ao direito de propriedade (art. 5º, XXII).

A jurisprudência deste Sodalício tem reiteradamente afirmado que a averbação premonitória não enseja, por si só, lesão a direito do devedor, mormente por não obstar sua livre disposição, sendo medida salutar à eficácia da execução.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
AVERBAÇÃO

PREMONITÓRIA
– IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA – INADIMPLÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – EXISTÊNCIA DE EXECUÇÕES E PROTESTOS – MEDIDA CABÍVEL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A
averbação

premonitória
tem natureza informativa e visa conferir publicidade à existência de processo executivo, sem impor restrição à propriedade, sendo compatível com o princípio da legalidade e com o direito de propriedade
.”

(N.U 1005317-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AVERBAÇÃO

PREMONITÓRIA
. ART. 828 DO CPC.
IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. ATO ACAUTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação reivindicatória, deferiu a expedição de certidão
premonitória
para fins de
averbação
à margem da matrícula n.º 4.979 do CRI de Tabaporã/MT.

II – Questão em discussão

A controvérsia devolvida à instância recursal consiste em saber: (i) se é juridicamente admissível a
averbação

premonitória
em matrícula de imóvel sobre o qual já tenha sido constituída alienação fiduciária em favor de terceiro não participante da lide; (ii) se haveria violação à coisa julgada material, oriunda de decisão proferida em demanda diversa, atinente a imóveis distintos (matrículas n.º 4.797 e 4.798), na qual se indeferira pedido de natureza semelhante.

III – Razões de decidir

A
averbação

premonitória
, consoante previsão do art. 828 do CPC, configura ato acautelatório e de publicidade judicial, sem caráter constritivo, sendo admissível inclusive em sede de ação de conhecimento.

A existência de alienação fiduciária regularmente constituída e registrada anteriormente à
averbação
não obsta o deferimento da medida, pois a certidão
premonitória
não compromete a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nem interfere na eficácia do direito real de garantia.

Não há falar em coisa julgada, pois a decisão apontada como obstativa refere-se a demanda distinta, cujo objeto são matrículas diversas da que ora se discute (n.º 4.979), não havendo identidade objetiva ou subjetiva entre os feitos, tampouco tríplice identidade necessária à configuração da coisa julgada (art. 502 do CPC).

IV – Dispositivo e tese de julgamento

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A
averbação

premonitória
prevista no art. 828 do CPC, por ter natureza acautelatória e publicitária, não se confunde com medida de constrição
, sendo admissível mesmo em matrícula de imóvel gravado com alienação fiduciária, desde que respeitado o direito do credor fiduciário. 2. Inexiste violação à coisa julgada material quando o pedido de
averbação
recai sobre matrícula diversa daquela anteriormente analisada em processo distinto, ausente a tríplice identidade exigida pelo art. 502 do CPC.”
(N.U 1012117-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (Destaquei)

Ademais, não há qualquer demonstração de que a averbação premonitória esteja impedindo a livre disposição do imóvel ou que ocasione prejuízo efetivo ao agravante.

Ainda, as medidas determinadas no
decisum
agravado, notadamente a citação para pagamento sob pena de penhora e a expedição de certidão para averbação nos registros competentes, integram o rito normal de execução de título extrajudicial, conforme disciplinado nos artigos 829 e 828 do CPC.

De mais a mais, eventuais constrições indevidas ou excessivas podem ser discutidas por meio de impugnações incidentais próprias, não cabendo sua suspensão genérica e antecipada por meio de agravo de instrumento, ainda que com pedido de efeito suspensivo.

Dessa forma, considerando que a execução visa a satisfação do crédito, e que a alegação de menor onerosidade deve vir acompanhada da indicação de meios idôneos e eficazes para garantir o débito, o que não ocorreu no presente caso, a decisão que autorizou a emissão da certidão de existência da execução e as medidas constritivas se mostra hígida.

O juízo de primeiro grau agiu com prudência e em observância aos princípios da execução, buscando a efetividade do processo sem impor ônus excessivo aos executados, mas sempre visando à garantia do credor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025